Tribunal: TJES
Processo: 5010720-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010720-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO AFONSO CAMPOS MELHORATO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5010720-68.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ

PACIENTE: PEDRO AFONSO CAMPOS MELHORATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FLAGRANTE FORJADO – SUPOSTAS AGRESSÕES FÍSICAS – APURAÇÃO EM VIA PRÓPRIA – AUSÊNCIA DE INVALIDAÇÃO DO FLAGRANTE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 312 E 313 DO CPP – PRESENÇA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – VULTOSA QUANTIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, autos n.º 5010720-68.2025.8.08.0000, impetrado por
MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ
em favor de
PEDRO AFONSO CAMPOS MELHORATO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Plantão da Audiência de Custódia da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O paciente encontra-se preso preventivamente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A tese de violação de domicílio é afastada quando a narrativa dos agentes policiais demonstra a ocorrência de flagrante delito, configurada pela fuga do paciente para o interior de sua residência ao avistar a guarnição policial e o descarte de material ilícito (mochila contendo grande quantidade de droga), o que legitima a entrada dos policiais, nos termos da exceção constitucional da inviolabilidade de domicílio.

A mera alegação de “flagrante forjado”, desacompanhada de prova robusta em contrário, não é suficiente para descredibilizar a palavra dos policiais, que possui fé pública.

Eventuais supostas agressões físicas, embora graves e passíveis de apuração nas esferas competentes, não invalidam o auto de prisão em flagrante quando a materialidade delitiva e os indícios de autoria se encontram solidamente amparados em outros elementos probatórios, como a apreensão de grande quantidade de entorpecente.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, em consonância com os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ante a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela vultosa quantidade e tipo de entorpecente apreendido (aproximadamente 1,3 kg de maconha “Colômbia Gold”), bem como pelos petrechos encontrados (balanças de precisão e dinheiro em espécie), que indicam a dedicação do paciente à atividade criminosa.

O histórico criminal do paciente, que possui registros de atos infracionais análogos a roubo e execução de medida socioeducativa, além de outro processo criminal em andamento, revela sua propensão à prática delitiva e reforça o risco de reiteração criminosa, justificando a manutenção da custódia cautelar.

As condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífico entendimento dos Tribunais Superiores.

Inexistindo qualquer ilegalidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, impõe-se a denegação da ordem de Habeas Corpus.

DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Jurisprudência relevante citada
:
(TJES; HC 5003155-87.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 14/05/2024)
(
STJ; AgRg-HC 723.883; Proc. 2022/0043063-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 29/03/2022; DJE 06/04/2022)

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5010720-68.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ

PACIENTE: PEDRO AFONSO CAMPOS MELHORATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus Criminal, autos n.º 5010720-68.2025.8.08.0000, impetrado por
MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ
em favor de
PEDRO AFONSO CAMPOS MELHORATO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Plantão da Audiência de Custódia da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. O paciente encontra-se preso preventivamente.

A defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão, sob o argumento principal de violação de domicílio, alegando que os policiais militares teriam forjado o estado de flagrância para justificar o ingresso na residência. Argui, ainda, a ocorrência de agressões físicas, a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar e a desproporcionalidade da medida, pugnando, ao final, pela concessão da ordem para relaxar a prisão ou, subsidiariamente, aplicar medidas cautelares diversas.

A decisão monocrática denegou a liminar pleiteada, afastando a tese preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, sob o fundamento de que a narrativa dos policiais é coesa e verossímil, gozando de fé pública. Nesse sentido, menciona-se que, após denúncia anônima, os policiais visualizaram o paciente na rua, que, ao notar a viatura, “empreendeu fuga para o interior de sua residência” e arremessou uma mochila para um terreno vizinho, onde foi encontrada grande quantidade de maconha (aproximadamente 1,3 kg) e balança de precisão.

Diante disso, Considera-se que a alegação de “flagrante forjado” está desacompanhada de prova mínima e as supostas agressões físicas, a decisão consignou que devem ser apuradas na esfera competente, mas não invalidam o auto de prisão em flagrante, especialmente diante da materialidade delitiva e indícios de autoria.

No mérito, a decisão destacou a presença dos requisitos para a prisão preventiva, evidenciados pela apreensão da vultosa quantidade de droga (1,3 kg de maconha), duas balanças de precisão e dinheiro em espécie, indicando a traficância e o risco à ordem e segurança da sociedade, onde foi ressaltada a gravidade do crime, não apenas pela quantidade e tipo do entorpecente ("Colômbia Gold"), mas também pelo histórico de atos infracionais análogos a roubo e execução de medida socioeducativa do paciente, o que revela sua propensão à prática delitiva e o risco de reiteração criminosa.

Não obstante, foi afastada a tese de tráfico privilegiado, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos legais, como a não dedicação a atividades criminosas, contrariada pelas circunstâncias da prisão e pela declaração do paciente de que comprava a droga no Rio de Janeiro por R$ 11.000,00 por quilo. Ademais, foi citada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforçando a legalidade da prisão preventiva em casos de grande quantidade e variedade de drogas, bem como a legitimidade do ingresso policial em domicílio com base em fundadas razões e fuga do agente, onde Concluiu-se pela manifesta legalidade e necessidade da custódia cautelar, denegando a ordem de habeas corpus.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 14915294), opinou pela denegação da ordem. Argumentou que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta ilegalidade, estando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, dada a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
. Mencionou precedente do STJ que valida a prisão preventiva baseada na gravidade concreta da conduta, periculosidade e maus antecedentes, e que condições subjetivas favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais. Destacou, ainda, o histórico criminal do paciente, que possui outro processo em andamento por crimes de ameaça e invasão de domicílio, bem como a jurisprudência que prestigia o princípio da confiança no juiz da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De início, no que concerne à alegada nulidade das provas por violação de domicílio, verifico que a autoridade impetrada analisou de forma percuciente a questão, baseando-se na narrativa coesa e verossímil dos policiais. Os autos demonstram que, após denúncia anônima de tráfico, os policiais presenciaram o paciente evadir para sua residência ao avistar a viatura e, ato contínuo, arremessar uma mochila contendo expressiva quantidade de drogas para um terreno vizinho. Tal conduta, de fuga e descarte de material ilícito, configura situação de flagrante delito que excepciona a inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

No tocante à suposta agressão física, embora graves, tais alegações devem ser objeto de apuração em sede própria, seja na esfera administrativa (corregedorias) ou penal. No entanto, como bem ponderou a decisão atacada, eventuais abusos não invalidam o auto de prisão em flagrante quando a materialidade delitiva e os indícios de autoria se encontram solidamente amparados em outros elementos, como a vasta apreensão de substância entorpecente.

Superadas as preliminares, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a que manteve a segregação cautelar encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos, em conformidade com o disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão robustamente demonstrados pela apreensão de aproximadamente 1,3 kg de maconha, do tipo "Colômbia Gold", além de balanças de precisão e dinheiro em espécie. Nesse sentido, a vultosa quantidade e a natureza da droga, somadas aos petrechos para a traficância, extrapolam a mera posse para uso pessoal e indicam, com clareza, a dedicação à atividade criminosa.

A necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública é patente.

O
modus operandi
da conduta, revelado pela quantidade expressiva de entorpecentes e pelos equipamentos encontrados, demonstra a periculosidade concreta do paciente e o risco de reiteração delitiva. Além disso, a declaração do paciente de que comprava a droga no Rio de Janeiro por alto valor indica uma complexa logística de transporte e distribuição, típica de quem se dedica ao tráfico como meio de vida, e não de um traficante eventual.

É necessário destacar também o histórico de vida do paciente. Conforme ressaltado pela autoridade coatora e pela Procuradoria de Justiça, o paciente possui registros de atos infracionais análogos a roubo e execução de medida socioeducativa, e ainda outro processo criminal em andamento.

Embora atos infracionais não configurem reincidência, eles servem como um “termômetro fidedigno para avaliar a personalidade do agente e sua propensão à prática delitiva”.Então, esse histórico de confronto com a lei, que se iniciou na menoridade e escalou para o grave crime de tráfico de drogas, reforça o risco concreto e iminente de reiteração criminosa, abalando a paz social.

Quanto à alegação de condições pessoais favoráveis, o entendimento consolidado da jurisprudência, tanto desta Corte quanto do Superior Tribunal de Justiça, é de que tais condições, por si sós, não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a necessidade da medida for devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ESCORREITA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO PARA TANTO. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS MENOS INTENSAS. ORDEM DENEGADA. 1.
2. Detecta-se fundamentação apta nas decisões prévias prolatadas nos autos originários, seja para fins de implementação da prisão, seja para fins de manutenção da prisão - inclusive com a utilização da permitida técnica de fundamentação per relationem - haja vista que: A. Presentes os indícios de autoria e materialidade; b. Constatada a apreensão de quantidade expressiva, e drogas variadas; c. Tratam-se de pronunciamentos judiciais lastreados na gravidade concreta do delito; no perigo decorrente do estado de liberdade no caso concreto, tudo diante da necessidade de preservação da ordem pública, sendo certo que também garantem a instrução e a aplicação da Lei Penal. 3. as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO -RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ. Ademais, necessário consignar que casos como tais recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

4. Ordem denegada. Unânime. (TJES; HC 5003155-87.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 14/05/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.2.
3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 723.883; Proc. 2022/0043063-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 29/03/2022; DJE 06/04/2022)

Dessa forma, a decisão que decretou a prisão preventiva está amplamente justificada, e a manutenção da custódia cautelar se mostra imperativa para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do delito, da periculosidade do paciente e do risco de reiteração criminosa. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam insuficientes para acautelar o meio social no presente caso.

Por fim, adoto os fundamentos contidos no parecer da Procuradoria de Justiça como razões de decidir, por se mostrarem em consonância com o entendimento desta Câmara e com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________